Tribunal: STF
Processo: ARE 1098614
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EM CONDIÇÕES INSALUBRES. OMISSÃO LEGISLATIVA. APLICAÇÃO DO ART. 57 DA LEI N. 8.213/1991. PRECEDENTES. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. POSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942: MATÉRIA NÃO ABRANGIDA PELA TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Apelação Cível — Servidor público estadual (auxiliar de serviços gerais — Secretaria de Administração Penitenciária) — Ação Ordinária visando o reconhecimento do direito à conversão de tempo comum em especial bem como recálculo dos adicionais de tempo quinquênio e sexta-parte com base no tempo fictício — Sentença de procedência parcial que determina a conversão de tempo em especial, improcedente no tocante ao pedido pecuniário de recálculo — Recursos de apelação pelo autor e pela FESP — Desprovimento de rigor. 1. De um lado, plenamente possível a conversão do tempo comum em especial ao servidor público estadual mesmo ausente norma específica — Utilização de regra aplicável ao regime geral de previdência — Precedentes do STF e do Órgão Especial desta Corte — Inteligência dos aras. 40, § 4º, da CF e 57 da LF n° 8.213/91 — No caso, robusta a prova colacionada com a exordial acerca do desempenho de atividade insalubre — Possibilidade da conversão do tempo comum em especial — Precedentes da Corte. 2. De outra parte, descabida a pretensão pecuniária e de recálculo dos adicionais de tempo porque ausente lei autorizadora — Inteligência da Súmula n° 339 do C. STF — Impossibilidade de contagem de tempo fictício — Precedentes da Corte. 3. Ônus de sucumbência adequadamente arbitrados. 4. Sentença mantida na forma do art. 252 do RITJSP. Sentença mantida — Recursos de apelação desprovidos” (fl. 29, vol. 2).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 4º do art. 40 da Constituição da República. Argumenta que “o simples fato do recorrido receber o adicional de insalubridade não implica no direito à contagem de tempo de serviço para fins de aposentadoria especial, sequer pelo Regime Geral da Previdência” (fl. 71, vol. 2).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (fl. 81, vol. 2).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “o pedido de averbação de tempo de serviço em atividade insalubre para fins de aposentadoria especial se mostra juridicamente impossível, pois não há como, após a averbação do tempo para tal fim, negar pedido de aposentadoria por ausência de cumprimento dos requisitos acima expressos, como por exemplo, ausência de comprovação de exposição na atividade nociva pelo tempo de aposentadoria e laudo pericial” (fl. 107, vol. 2).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo, para que “seja reformado integralmente o V. Acórdão recorrido, para julgar improcedente o pedido inicial, condenando-se o recorrido nos ônus da sucumbência” (fl. 107, vol. 2).



    5. Em 19.12.2017, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do processo à origem, para aguardar-se o julgamento de mérito do Recurso Extraordinário n. 1.014.286, Tema 942 da repercussão geral.



    6. Em 20.1.2025, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, ao verificar “a aparente impossibilidade de aplicação do Tema nº 942/STF à hipótese dos autos”, determinou “a restituição dos autos ao Col. Supremo Tribunal Federal para eventual novo pronunciamento” (fl. 4, e-doc. 8).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    8. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.014.286-RG, Tema 942, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, após reconhecer a repercussão geral da matéria constitucional, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: 



    “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República” (DJe 24.9.2020). 



    Consta deste processo que o agravado “é servidor público, titular de cargo efetivo junto a Ré [Estado de São Paulo], admitido em 17 de julho de 1992, e desde 23/07/1992 até a presente data, exerce suas funções em condições insalubres” (fl. 5, vol. 1) e que se pretende averbar esse tempo de serviço para fins de aposentadoria especial.



    Nesse contexto, mostra-se correta a decisão da Presidência do Tribunal de origem, que concluiu não ser o Tema 942 aplicável à espécie vertente, pois, no recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo, postula-se questão diversa, referente à impossibilidade de averbação do tempo de serviço prestado pelo agravado “em condições de insalubridade” (fl. 58, vol. 2), para efeito de aposentadoria especial, e não sobre a conversão de tempo de exercício dessas atividades insalubres em tempo comum, como fixado na tese de repercussão geral.



    Sobre a inaplicabilidade do Tema 942, o Ministro Alexandre de Moraes, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.486.007/SP, que versava sobre controvérsia análoga à deste processo, ressaltou que, “relativamente à impossibilidade da conversão de tempo especial em comum para fins de aposentadoria especial, trata-se de matéria estranha a estes autos, pois todo o tempo prestado pelo servidor se deu sob condições nocivas” (decisão monocrática transitada em julgado, DJe 18.8.2024). Essa situação jurídica assemelha-se à trazida no presente recurso extraordinário com agravo.



    9. Na espécie vertente, o Tribunal de Justiça de São Paulo resolveu a controvérsia sobre a aplicação do art. 57 da Lei n. 8.213/1991 ao servidor público estadual, com os seguintes fundamentos:



    “(...) ante a ausência de regulamentação no âmbito do Estado, possível a aplicação supletiva do artigo 57 da Lei nº 8.213/91.



    Oportuno salientar que o que se reconhece o direito do autor à conversão de tempo comum em especial, porque não editada norma estadual específica, à aplicação da Lei Federal nº 8.213/1991, em especial de seu artigo 57, para fins de concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º , inciso III, da Constituição Federal, e artigo 126, § 4º , da Constituição Estadual, com a ressalva de que a expedição da certidão de tempo de serviço não está vinculada à concessão de aposentadoria especial a qual, por óbvio, está condicionada ao preenchimento dos demais requisitos legais previstos na Constituição Federal e nas correspondentes normas legais” (fls. 32-34, vol. 2).



    Na sentença mantida pelo acórdão recorrido, o Juiz sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido do servidor público agravado, para condenar o Estado de São Paulo “a averbar o tempo de serviço prestado em condições especiais pela parte autora, nos termos do art. 40, § 4º, da Constituição Federal, aplicando-se ao caso as regras do art. 57, da Lei nº 8.213/91” (fl. 96, vol. 1).



    Este Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que, pela ausência de regulamentação dos critérios para a aposentadoria especial de servidor público, devem ser aplicadas, por analogia, as normas previstas no Regime Geral de Previdência Social.



    Essa conclusão está sedimentada na Súmula Vinculante n. 33, pela qual se dispõe: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica” (DJe 24.4.2014).



    A jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal é no sentido da aplicação da Lei n. 8.213/1991 aos servidores públicos, quando houver omissão legislativa na esfera estadual. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. ATIVIDADE INSALUBRE. APOSENTADORIA ESPECIAL: POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 33 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.189.836-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.12.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. OMISSÃO LEGISLATIVA. APLICAÇÃO DO ART. 57 DA LEI 8.213/91. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No entendimento da jurisprudência do STF, aplica-se o art. 57, da Lei 8.213/1991, no que couber, à aposentadoria especial dos servidores públicos, ante a falta de Lei Complementar específica. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 898.366-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 11.4.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA. TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. PREJUÍZO À SAÚDE DO SERVIDOR. INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 33. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentada, no Enunciado da Súmula Vinculante 33, a possibilidade da aplicação do art. 57 da Lei 8.213/1991, no que couber, aos casos de aposentadoria especial de servidor público, enquanto não houver a regulamentação, por lei complementar, do art. 40, § 4°, da Constituição. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE n. 1.314.105-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.7.2021).



    No julgamento do Mandado de Injunção n. 4.204/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal decidiu também pela “possibilidade jurídica de averbação e contagem diferenciada de tempo especial por parte de servidores públicos, com base no art. 57, § 5º, da Lei nº 8.213/1991” (Plenário, DJe 17.2.2022).



    Ao reconhecer a possibilidade de averbação do tempo exercido em atividades insalubres, para fins de aposentadoria especial do servidor público agravado, o Tribunal de origem observou a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    10. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assinalou:



    “Resta assim, apreciar se atendidos os requisitos legais, para a concessão da aposentadoria especial. 



    Entendo que no que toca à atividade ora exercida pelo autor está demonstrado o exercício de atividade insalubre, autorizadora, em tese, da concessão da aposentadoria especial. 



    Isto porque, consoante a prova constante dos autos resta induvidoso o exercício de atividade insalubre desde sua admissão no serviço público em 17 de julho de 1992 (cf. fls. 18), ou seja, há pelo menos 22 anos quando da propositura da presente demanda.



    Atente-se, outrossim, para o fato de que a insalubridade decorre de presunção legal eis que prevista em lei estadual, especificamente a Lei Complementar nº 432/1985. 



    Desnecessário assim a elaboração de laudo pericial específico” (fls. 32-33, vol. 2). 



    Para rever o decidido pelas instâncias ordinárias sobre os requisitos necessários para a averbação do período de exercício das atividades insalubres pelo servidor público agravado, seria necessário o reexame do conjunto probatório do processo, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MÉDICO. ATIVIDADE INSALUBRE. APOSENTADORIA ESPECIAL. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 10% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015), RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.449.141-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.2.2024).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. APLICAÇÃO DA LEI 8.213/1991. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Tal como consignado na decisão agravada, o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que se aplicam ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 4º, III, da CF, até a edição de lei complementar específica. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.455.712-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 15.10.2024).



    “Direito Previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Contagem especial de tempo de serviço. Condições insalubres. Aposentadoria especial. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de parcial procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.496.815-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.9.2024).



    Nada há a prover em relação às alegações do agravante.



    11. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora